Tribunal: TJMT
Processo: 1029887-29.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029887-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (EMBARGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (EMBARGANTE), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SANEAMENTO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - PRAZO DECENAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VÍCIO SANADO – SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PROVIDO.

Não está caracterizada prática dolosa de condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, de modo que não há punição a ser aplicada.

Vício sanado, sem efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1029887-29.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: LIMAGRAIN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por Transcamori Logística Armazenagem e Transportes de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SANEAMENTO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - PRAZO DECENAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão de relação contratual, relacionada a responsabilidade civil, é decenal, nos termos do art. 205, do CC.

Alega que o v. acórdão é omisso quanto ao pedido de condenação da embargada, então agravante, em litigância de má-fé. Realça que com o intuito de protelar o deslinde do feito e evadir-se de sua responsabilidade, a embargada optou por alterar a verdade dos fatos e seu discurso, ao afirmar que a matéria abordada não diz respeito a relação contratual, mas em simples relação de danos.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado para que seja examinado o pedido de condenação da embargada em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão, em particular, quanto ao pedido de condenação da embargada em litigância de má-fé.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Limagrain Brasil S.A., de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c ordinária de cobrança ajuizada por Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes, afastou a prejudicial de mérito de prescrição.

O v. acórdão manteve a decisão agravada, contudo, com razão a embargante quanto a carência do exame do pedido de condenação da agravante/embargada em litigância de má-fé.

Sobre a litigância de má-fé, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“O dever de veracidade veda que as partes e seus procuradores litiguem conscientemente contra a verdade, fazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com o objetivo de induzir o julgador a erro. (...) A tipificação como ato de litigância de má-fé exige que a conduta seja dolosa, manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual (STJ, 2ª Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, rel. Min. Humberto Martins, j. 22/05/2014, DJe 28/05/2014)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo; Editora JusPodivm; 2ª Edição; pág. 139/140).

Com efeito, a agravante/embargada defendeu o viés indenizatório do pedido e não de contraprestação contratual, de modo a postular pela incidência da prescrição trienal.

Ou seja, não é o caso de reconhecer litigância de má-fé pela agravante/embargada, uma vez que o comportamento processual adotado se ateve à defesa das teses fático-jurídicas professadas, sem excessos ou atuação temerária. Ademais, não está caracterizada prática dolosa de condutas previstas no art. 80 do CPC, de modo que não há punição a ser aplicada.

Logo, embora omisso o v. acórdão, não há modificação a ser feita.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para sanar a omissão apontada, sem, contudo, aplicar efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024